Tribunal: STF
Processo: RE 479400
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI - DIREITO A CRÉDITO
   - INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES
   DO PLENÁRIO - DESPROVIMENTO DO AGRAVO DA CONTRIBUINTE. O Pleno,
   apreciando os Recursos Extraordinários nºs 353.657-5/PR e
   370.682-9/SC, concluiu pela inviabilidade de o contribuinte
   creditar valor a título de IPI na aquisição de insumos sujeitos à
   alíquota zero, considerada a circunstância de implicar ofensa ao
   alcance constitucional do princípio da não-cumulatividade,
   preceituado no inciso II do § 3º do artigo 153 do Diploma
   Maior.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CREDITAMENTO - PRODUTOS
   ISENTOS - ALCANCE DA DEVOLUTIVIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA -
   MATÉRIA ESTRITAMENTE LEGAL - DESPROVIMENTO DO AGRAVO DA UNIÃO.
   Não havendo sido impugnado o acórdão proferido pela Corte de
   origem quanto ao creditamento alusivo à isenção, o que decidido
   no tocante à atualização do poder aquisitivo da moeda ganha
   contornos estritamente legais.